Tribunal: CARF
Processo: 10880.938147/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938147/2018-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.596 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
PIS E COFINS. INSUMOS.
Recorrente
DESTILARIAS MELHORAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso Voluntário em diligência, à repartição de origem, para que a autoridade administrativa
efetue a análise do direito creditório a partir dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
especialmente a EFD Contribuições já transmitida, podendo intimá-lo para a apresentação de
demais documentos e esclarecimentos considerados necessários, elaborando-se, ao final,
relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado, da sua disponibilidade e da sua
suficiência para a quitação dos débitos declarados. Após, conceda vista pelo prazo de 30 dias ao
Recorrente para que possa se manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos deverão
ser devolvidos ao CARF para julgamento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que
considerava prescindível a realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 103-008.250, da
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, que relatou o feito de
forma breve:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no 234567323, que não reconheceu o crédito de ressarcimento do PIS/Pasep não-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938147/2018-05
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938147/2018-05

cumulativo – Mercado Interno, no valor pleiteado de R$ 67.427,31, referente ao 3o
trimestre de 2013 e demonstrado no PER no 40230.70984.160516.1.5.10-4080. Em vista
disso, não foram homologadas as compensações declaradas e foi indeferido o pedido
de ressarcimento.
O crédito não foi reconhecido porque o contribuinte apurara crédito zero no Dacon.
Cientificado do decisório em 15/08/2018, o interessado manifestou inconformidade em
20/09/2018, alegando preliminar de nulidade, ante a falta de enunciação dos
fundamentos fáticos e jurídicos para o indeferimento (art. 59, caput, II, do Decreto no
70.235/72; art. 15 do CPC), ocasionando violação ao direito ao contraditório e à ampla
defesa.
No mérito, requereu o reconhecimento do crédito e a homologação das compensações
declaradas, à luz das razões contidas nas seguintes passagens:
A Requerente é pessoa jurídica que tem por objeto social a fabricação de álcool, geração
de energia elétrica, atividades de apoio à agricultura, produção de mudas e outras
formas de propagação vegetal certificada e comércio atacadista de mercadorias em
geral, com predominância de insumos agropecuários (DOC. 03).
(...) a Requerente verificou que no exercício de 2013 teria deixado de se apropriar de
créditos relativos ao PIS/PASEP e à COFINS, apurados na forma dos artigos 3o e 4o do
Decreto no 8.212, de 21 de março de 2014.
(...)
A despeito do crédito ter sido identificado em momento posterior à ocorrência do fato
gerador, a Requerente refez toda apuração do PIS e da COFINS e efetuou a retificação
de suas obrigações acessórias relativas às contribuições, tais como o DACON e a EFD-
Contribuições, de modo que refletissem efetivamente o valor devido, considerando os
créditos não apropriados anteriormente
(...)
Conforme se verifica do Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês, o sistema
PER/DCOMP cruzou o valor do crédito informado do Pedido de Ressarcimento com o
valor declarado na Ficha/Linha/Coluna “vinculados à receita não tributada no mercado
interno” dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACONs, quando
o crédito em questão esta destacado na Ficha/Linha/Coluna “vinculados à receita
tributada no mercado interno”.
Juntou Dacons e EFD-Contribuições do período.
Notificado do despacho reconhecendo a intempestividade, o interessado protocolizou
petição alegando preliminar de tempestividade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente e o direito creditório
não reconhecido, em acórdão dispensado de ementa.
O Recurso Voluntário reitera o argumento preliminar de nulidade do despacho
decisório por falta de motivação e, no mérito, insiste na comprovação de existência do direito
creditório.
É o relatório.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938147/2018-05

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.

O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
IV. DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO –
COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
No mérito, a Recorrente aduz ter incorrido em erro ao informar, em DACON, a
inexistência de créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno, objeto do Pedido
de Ressarcimento e passa a demonstrar a sua origem. Informa que retificou a DACON, podendo
se concluir dos autos que esta retificação foi posterior à emissão do despacho decisório. Defende
a existência de fundamentação legal para o ressarcimento do crédito.
Denota-se do acórdão recorrido que não foi negado ao contribuinte o direito à
apuração e ressarcimento do crédito, a partir dos dispositivos legais citados. O que se exigiu foi
tão somente a comprovação material da existência do crédito (escrituração contábil, Notas
Fiscais de aquisição, memórias de cálculo, etc), que não foram apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Cito acórdão recorrido:
Assim, resta verificar se constam nos autos documentos que garantam a certeza e a
liquidez do alegado direito creditório.
Conforme cadastro no CNPJ, o manifestante tem por objeto social a fabricação de
álcool, geração de energia elétrica, atividades de apoio à agricultura, produção de
mudas, entre outros, e somente o crédito vinculado a vendas no mercado interno do
álcool é passível de ressarcimento ou compensação. Assim, os custos, despesas e
encargos vinculados à produção de mudas e à geração de eletricidade devem ser
segregados daqueles referentes à produção de álcool, a fim de possibilitar a
demonstração da certeza e liquidez dos créditos. Nos autos foram apresentados os
custos, as despesas e os encargos totais (Dacon), não sendo possível identificar aqueles
dos quais originariam os supostos créditos do manifestante.
Por certo que a formulação do pedido em papel poderia viabilizar essa segregação, por
meio de demonstrativos; no entanto, o contribuinte apresentou o seu pedido na forma
inadequada do PER/Dcomp eletrônico, contrariando o art. 32 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 2002.
Ademais, no mês de setembro de 2013, como já explicado, apenas seriam passíveis de
ressarcimento ou compensação créditos calculados sobre os custos, as despesas e os
encargos referentes à produção de álcool incorridos entre os dias 11 e 30. Essa
demonstração (e os documentos que suportariam o cálculo dos créditos) também não foi
juntada ao processo.
Dessa forma, os créditos alegados não gozam das necessárias certeza e liquidez de que
trata o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte trouxe aos autos planilhas
indicativas das Notas Fiscais de entrada e Notas Fiscais de saída como forma de comprovar a
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938147/2018-05

origem dos valores dos créditos pleiteados (documentos não pagináveis). Também junta laudo
técnico demonstrando a aplicação dos insumos no processo produtivo, o que legitima o direito
creditório.
Este CARF, em atenção ao disposto no art. 16, par. 4o do Decreto n. 70235-72,
vem admitindo, em situações pontuais, a juntada de provas adicionais em sede de Recurso
Voluntário, especialmente quando se trata de despacho decisório eletrônico, quando, na maior
parte das vezes, os esclarecimentos acerca da dilação probatória tida por necessária pela RFB
surge apenas em sede de julgamento de primeira instância.
Ademais, em que pese o acórdão recorrido ter mencionado que “nos autos foram
apresentados os custos, as despesas e os encargos totais (Dacon), não sendo possível identificar
aqueles dos quais originariam os supostos créditos do manifestante”, deixou de se manifestar
acerca das EFD Contribuições também juntadas aos autos.
A EFD Contribuições compreende exatamente os registros dos documentos fiscais
da escrituração e os respectivos demonstrativos de apuração das contribuições para o PIS/Pasep e
a Cofins e dos créditos da não cumulatividade. Ou seja, a EFD Contribuições permite a abertura
da composição dos créditos consoante escrituração contábil e fiscal do contribuinte, o que, de
fato, não ocorria com a apresentação da DACON. Esse documento sequer precisaria ser juntado
aos autos, posto que entregue à RFB. O simples fato de a Recorrente ter informado, ainda em
Impugnação, que a composição do crédito postulado fora apresentado em sede de retificação das
EFDs Contribuições já provocaria a necessidade de sua análise e manifestação por parte da
Autoridade Fiscal.
Desse modo, reputo pertinente a conversão do feito em diligência para que a
Autoridade de origem efetue a analise do direito creditório a partir dos documentos apresentados
aos autos pela Recorrente, especialmente a EFD Contribuições já transmitida, podendo intimar a
Contribuinte para apresentação de demais documentos que entenda necessários, e elabore
relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado, disponibilidade e suficiência para a
quitação dos débitos declarados.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 (trinta) dias à Recorrente para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos devem ser devolvidos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 380
DF CARF MF
Original